Tribunal: TJDFT
Processo: 0033759-97.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0033759-97.2011.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Bom Gourmet - Comercio de Alimentos Ltda - ME Olivam Evangelista de Sousa Apelado: Food &amp; Mart Gestão de Marcas e Franquias Eireli - Epp Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade empresária Bom Gourmet - Comercio de Alimentos Ltda - ME (Id. 25106559) e por Olivam Evangelista de Sousa (Id. 25106561 ) contra a sentença (Id. 25106055) proferida pelo Juízo 15a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido principal parcialmente procedente e o pedido reconvencional improcedente. Verifica-se que os recursos foram interpostos desacompanhados das guias de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e dos respectivos comprovantes de pagamento. Além disso, os recorrentes não formularam requerimento no sentido de obter a concessão da gratuidade em relação ao processamento do presente recurso, não havendo notícia a respeito de terem sido beneficiados com essa benesse pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, aos apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem que são beneficiários da gratuidade de justiça ou promovam o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator